Tribunal: TJDFT
Processo: 0738767-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738767-26.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. As devedoras agravam da decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0713930-85.2018.8.07.0020 – id 246025590) que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora e determinou, após a preclusão, a intimação das devedoras para, em 15 dias, caso queiram remir a execução (CPC 826). Alegam, em suma, comprovado que o imóvel penhorado é o único de propriedade das agravantes e se destina às suas moradias, razão pela qual configurado bem de família impenhorável, sustentando inaplicável o art. 3o, II, da Lei 8.009/90, que prevê a possibilidade de constrição quando se tratar de dívida decorrente de financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, o que não é o caso dos autos, pois a dívida se originou de condenação judicial em ação de rescisão contratual, com restituição de valores, cabendo interpretação restritiva ao dispositivo, além disso, ainda que se admita que apenas uma das agravantes resida no local, a jurisprudência do STJ tem o entendimento de que a proteção do bem de família é indivisível, não podendo ser fracionada em 50%. Aponta perigo de dano na possibilidade de alienação do bem em hasta pública. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, pois o Juízo a quo, condicionou a intimação das agravantes/devedoras para caso queiram remir a execução à preclusão da decisão agravada e somente após o prosseguimento do feito e o transcurso do prazo assinalado os autos serão encaminhados para designação de hasta pública. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Às agravadas, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator